Tribunal: TRF3
Processo: 5016446-41.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
549/821)

5016446-41.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SFH. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. IRRELEVÂNCIA PARA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante jurisprudência pacífica do E. Superior Tribunal de Justiça, nas ações em que se discute interpretação de cláusula contratual sobre reajuste das prestações do Sistema Financeiro da Habitação - SFH, o valor da causa deve ser fixado em função da diferença entre a atualização exigida pelo mutuante e a pretendia pelo mutuário, multiplicado em doze vezes.

2. Infere-se do contrato celebrado que o valor da dívida com a CEF foi contratado, originalmente, no valor de R$24.000,00, sendo que o valor da garantia fiduciária, foi estipulado em R$31.000,00.

3. Compulsando os autos, verifica-se que o inadimplemento da autora/agravante se deu a partir de julho/2015, perfazendo, para fins de purgação da mora, um montante total de R$20.759,66, conforme se verifica dos cálculos juntados aos autos pela CEF.

4. Cuida-se, o presente caso, de competência absoluta, de modo que, no foro em que existir o JEF, será necessariamente sua a competência para processar os feitos que contiverem valor da causa dentro dos limites estabelecidos pelo dispositivo mencionado.

5. Não prospera a tese de que se faz necessária a realização de prova pericial, e que esta restaria inviabilizada no âmbito dos Juizados Federais, pois, ao contrário, a Lei 10.259/2001 admite tal produção probatória, consoante se infere de seu artigo 12, ao dispor que poderá o juiz nomear pessoa habilitada, que apresentará o laudo até cinco dias antes da audiência.

6. Agravo de instrumento desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016446-41.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: HERLANA DE SOUZA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: VALDIR TOPORCOV - SP29722

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016446-41.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: HERLANA DE SOUZA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: VALDIR TOPORCOV - SP29722

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator):

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela provisória de urgência, interposto por HERLANA DE SOUZA SILVA em face de decisão que declinou a competência para o Juizado Especial Federal Cível, em razão do valor da causa, nos autos de ação que objetiva a suspensão de leilão extrajudicial e seus efeitos, bem como a autorização para a o depósito em juízo dos valores da mora.

Razões de agravo (ID 3543246).

Devidamente processado o recurso, subiram os autos a este tribunal.

É o relatório.

Decido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016446-41.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: HERLANA DE SOUZA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: VALDIR TOPORCOV - SP29722

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator):

De início, cumpre salientar que com o julgamento colegiado do presente agravo de instrumento, o agravo interno (ID 82829319) interposto fica prejudicado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DA DEMORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA: PREJUDICADO. - A demanda originária é uma ação civil pública em que foi indeferida a tutela de urgência requerida pelo agravante. - In casu, à falta de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante relativamente à matéria (artigo 311 do CPC), passa-se à análise nos termos do artigo 300, caput, do CPC. - O dano precisa ser atual e presente, o que não ocorre no caso em análise, em que apenas foi suscitado que mais consumidores e órgãos de defesa do consumidor serão prejudicados em razão da falha no serviço prestado pela recorrida. Não se podem supor prejuízos futuros aos consumidores, de modo que as alegações apresentadas não são concretas e, assim, não justificam a urgência. Desse modo, ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, desnecessária a apreciação da probabilidade do direito, pois, por si só, não legitima a providência almejada. - Por fim, à vista do exame exauriente com o julgamento do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal, proferida em sede de cognição sumária. - Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (AGRAVO DE INSTRUMENTO 5022267-26.2018.4.03.0000, Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO, TRF3 - 4a Turma, Intimação via sistema DATA: 14/05/2019..FONTE_REPUBLICACAO:.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO DE PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO VIOLADOS. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA DO ADMINISTRADOR MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As teses de defesa veiculadas no agravo interno, devidamente respondido pela parte adversa, coincidem com aquelas apresentadas na contraminuta de agravo de instrumento. Assim, não havendo prejuízo às defesas, que exerceram o contraditório e tiveram assegurado o devido processo legal, levo o agravo de instrumento ao julgamento colegiado, com análise de todas as teses postas a julgamento, prejudicando o agravo interno interposto. 2. Foi determinada a penhora sobre o faturamento da empresa, com a consequente nomeação de depositário. Muito embora esta decisão não tenha sido publicada na imprensa oficial, apresentado o plano de trabalho pelo depositário, o Magistrado determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre a nomeação, o plano de trabalho e honorários. A agravante, devidamente intimada da decisão, deixou o prazo transcorrer in albis. Preliminar rejeitada. 3. Pela análise da prova constante nos autos, não se verifica, por ora, razões que infirmem a penhora sobre o faturamento da pessoa jurídica tendo em vista o esgotamento das outras chances disponíveis ao credor de executar seu crédito. 4. Tendo em vista a média de faturamento da empresa e o mister a ser exercido pelo administrador, não considero os honorários mensais fixados em R$ 7.000,00 (sete mil reais) demasiados. 5. Agravo desprovido. (AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 579560 0006323-40.2016.4.03.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/09/2016..FONTE_REPUBLICACAO:.)

Pois bem.

Trata-se, na origem, de ação ordinária interposta objetivando a revisão contratual, assim como a suspensão de leilão extrajudicial e seus efeitos, referente a imóvel objeto de contrato de mútuo firmado com a Caixa econômica Federal – CEF em 03.10.2006.

Em 18.06.2018, o Juízo a quo declinou a competência para o Juizado Especial Federal em razão do valor da causa, in verbis:

“Trata-se de ação ordinária, sob o rito comum, ajuizada por HERLANA DE SOUZA SILVA em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, objetivando provimento jurisdicional que determine a revisão contratual, assim como a anulação do procedimento de execução extrajudicial levado a efeito pela instituição financeira, que culminou com a arrematação do bem imóvel objeto do processo por terceiro.

Contudo, observa-se dos autos que a parte autora atribuiu à causa o valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) (Id 2414261, p. 02).

De acordo com o normatizado no artigo 292 do Código de Processo Civil, “o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida” (inciso II).

O instrumento contratual acostado ao feito refere-se à contratação de mútuo com obrigações e alienação fiduciária no importe de R$31.000,00 (trinta e um mil reais).

A CEF, em sua contestação, informa que, para fins de purgação da mora, o valor a ser adimplido atingiria o montante de R$20.759,66 (vinte mil, setecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos).

Como se constata, ainda que não se atribua à causa o valor inicialmente apontado pela autora, verifica-se que quaisquer dos valores supramencionados não ultrapassam o montante de 60 salários mínimos, razão pela qual reconheço, nos termos do artigo 3o da Lei federal n. 10.259, de 2001, a competência do Juizado Especial Cível Federal para julgamento da presente demanda, pelo que determino a remessa dos autos para redistribuição a uma de suas Varas”.

Instituídos pela Lei n. 10.259/2001, no âmbito da Justiça Federal, os Juizados Especiais Federais Cíveis são competentes para processar e julgar as ações, cujo valor da causa não exceda a 60 salários-mínimos, ressalvadas as hipóteses expressamente declinadas no §1o do artigo 3o.

Consoante jurisprudência pacífica do E. Superior Tribunal de Justiça, nas ações em que se discute interpretação de cláusula contratual sobre reajuste das prestações do Sistema Financeiro da Habitação - SFH, o valor da causa deve ser fixado em função da diferença entre a atualização exigida pelo mutuante e a pretendia pelo mutuário, multiplicado em doze vezes.

Infere-se do contrato celebrado que o valor da dívida com a CEF foi contratado, originalmente, no valor de R$24.000,00, sendo que o valor da garantia fiduciária, foi estipulado em R$31.000,00.

Compulsando os autos, verifica-se que o inadimplemento da autora/agravante se deu a partir de julho/2015, perfazendo, para fins de purgação da mora, um montante total de R$20.759,66, conforme se verifica dos cálculos juntados aos autos pela CEF.

Nesse contexto, o valor apurado na ação principal não ultrapassa o limite de alçada estipulado na Lei no 10.259/01, de modo que reputo correta a decisão agravada que determina a remessa do feito ao Juizado Especial Federal.

Assim, cuida-se, o presente caso, de competência absoluta, de modo que, no foro em que existir o JEF, será necessariamente sua a competência para processar os feitos que contiverem valor da causa dentro dos limites estabelecidos pelo dispositivo mencionado.

Nesse sentido os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO EM QUE SE DISCUTE COBERTURA SECURITÁRIA. FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS - FCVS. REPRESENTAÇÃO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. APÓLICE PÚBLICA - RAMO 66. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. SÚMULA 150 STJ. APLICAÇÃO. ADMISSÃO DA CEF COMO RÉ, EM SUBSTITUIÇÃO À SEGURADORA INICIALMENTE DEMANDANDA. EVOLUÇÃO LEGISLATIVA DO TEMA. ARTIGO 489, § 1o, INCISO VI DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. NÃO APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES FIRMADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS RECURSOS ESPECIAIS NoS. 1.091.393 E 1.091.363. SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. DEMONSTRAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DOS RECURSOS DO FCVS. DESNECESSIDADE. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. A questão posta no recurso diz com a) o ingresso da Caixa Econômica Federal, como representante dos interesses do FCVS, em processo em que se discute cobertura securitária em razão de vícios na construção de imóveis e, nessa qualidade, b) a condição em que atuará no feito de origem e, consequentemente, c) a deliberação sobre a competência para o conhecimento da demanda. 2. A orientação da Súmula 150 do STJ é no sentido de que "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas"; portanto, não merece acolhida o pleito de sobrestamento do feito principal para se aguardar o desfecho de agravo de instrumento interposto perante o Tribunal de Justiça, versando sobre a questão da legitimidade passiva da CEF. 3. O denominado FCVS - Fundo de Compensação de Variações Salariais - foi criado pela Resolução no 25/67 do Conselho de Administração do hoje extinto Banco Nacional de Habitação (BNH), destinado inicialmente a "garantir limite de prazo para amortização da dívida aos adquirentes de habitações financiadas pelo Sistema Financeiro da Habitação". A partir da edição do Decreto-lei no 2.476/88, que alterou a redação do artigo 2o do Decreto-lei no 2.406/88, o FCVS, além de responder pela quitação junto aos agentes financeiros de saldo devedor remanescente em contratos habitacionais, passou também a "garantir o equilíbrio do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação, permanentemente e a nível nacional", situação que permaneceu inalterada sob a égide da subsequente Medida Provisória no 14/88 e também da Lei no 7.682/88 (em que se converteu aquela MP). 4. Posteriormente, a Medida Provisória no 478/2009 declarou extinta, a partir de 1o de janeiro de 2010, a apólice do SH/SFH, vedando, a contar da publicação daquela MP (29/12/2009), a contratação de seguros nessa modalidade no tocante às novas operações de financiamento ou àquelas já firmadas em apólice de mercado. Os contratos de financiamento já celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação - SFH com cláusula prevendo os seguros da apólice do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação - SH/SFH passaram, então, com o advento da referida MP 478/2009, a ser cobertos diretamente pelo FCVS, sem a intermediação das seguradoras, as quais na sistemática anterior funcionavam de todo modo apenas como prestadoras de serviços. Da exposição de motivos que acompanhou a MP no 478/2009 consta aguda análise do quadro securitário atinente aos contratos firmados no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e do papel progressivo do FCVS nesse contexto. 5. Por meio do Ato Declaratório no 18/2010 do Congresso Nacional, a mencionada Medida Provisória no 478/2009 perdeu a eficácia em decorrência da expiração do prazo de vigência em 1o de junho de 2010, sobrevindo então a Lei no 12.409/2011, fruto da Medida Provisória no 513, de 26 de novembro de 2010, que estabeleceu que o FCVS assumiria os direitos e obrigações do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação - SH/SFH, que contava com garantia de equilíbrio permanente e em âmbito nacional do Fundo em 31 de dezembro de 2009, oferecendo cobertura direta aos contratos de financiamento habitacional averbados na extinta Apólice do SH/SFH, inclusive no tocante às despesas relacionadas à cobertura de danos físicos ao imóvel e à responsabilidade civil do construtor. 6. A Medida Provisória no 633/2013 introduziu na Lei no 12.409/2011 o artigo 1o-A, determinando a intervenção da Caixa Econômica Federal, como representante dos interesses do FVCS, nas respectivas ações judiciais. Quando da conversão da aludida medida na Lei no 13.000/2014, a redação do dispositivo foi ainda mais aprimorada. 7. O que se vê de todo o escorço histórico é que, não obstante no passado respondessem em Juízo nas ações em que se discutia a cobertura securitária dos contratos do SFH, desde os idos de 1988 as empresas de seguro que operavam no âmbito do SFH não mais se responsabilizavam efetivamente pela correspondente indenização, funcionando apenas como meras prestadoras de serviços para a regulação dos sinistros, meras operacionalizadoras do sistema, cabendo, contudo, à União, por meio do FCVS, suportar as respectivas despesas. Assim, evidente o interesse daquele Fundo no ingresso nos feitos (na qualidade de PARTE) em que se discute sobre a cobertura atribuída ao FCVS em relação aos sinistros ocorridos no tocante às apólices públicas. 8. A partir do advento das Leis nos. 12.409/2011 e 13.000/2014 isso fica ainda mais evidente, já que tal legislação somente veio a consolidar e por fim positivar o quadro de responsabilidade do FCVS que se tinha até então, restando claro e induvidoso que a cobertura securitária de danos físicos ao imóvel garantido por apólice pública (ramo 66) é atualmente suportada pelo Fundo, independentemente da data de assinatura do contrato de origem, daí porque decorre logicamente que o representante do FCVS - no caso, a CEF - intervirá necessariamente na lide - vale repetir, na qualidade de parte -, assim como, de resto, definido pelas referidas leis. Nada mais óbvio: se cabe ao FCVS cobrir o seguro da apólice pública, daí decorre que ostenta interesse para intervir na lide em que se discute tal cobertura securitária, respondendo isoladamente nos autos pela responsabilização debatida na lide quanto a essa cobertura securitária. 9. A partir da edição da Medida Provisória no 1.671, de 24 de junho de 1998 (sucessivamente reeditada até a MP no 2.197-43/2001), tornou-se possível a contratação de seguros de mercado ou privados (ramo 68) e ainda a substituição/migração da apólice pública para a privada. Restou ainda vedada a partir do ano de 2010 a contratação de apólices públicas, sendo oferecidas no âmbito de contratos habitacionais desde então somente as privadas (já que em decorrência da edição da MP no 478/2009, que perdeu a eficácia mas irradiou efeitos concretos no mundo dos fatos, e por força do disposto no artigo 1o, incisos I e II da Lei no 12.409/2011, não se permitia a contratação dessas apólices públicas a partir de 2010, que foram tidas por extintas, cabendo ao FCVS tão somente arcar com as indenizações daquelas existentes e devidamente averbadas no SH/SFH em 31 de dezembro de 2009). As apólices privadas (ramo 68) encontram-se fora do espectro de responsabilidade do FCVS, competindo às seguradoras o correspondente pagamento de indenização no caso de ocorrência de sinistro. 10. Em se tratando de ação em que se debate sobre cobertura securitária - apólice pública (ramo 66) (em contrato firmado, logicamente, até dezembro de 2009) - em razão de danos físicos verificados nos imóveis objeto de financiamento habitacional, a Caixa Econômica Federal, enquanto representante dos interesses do FCVS, deve intervir no feito, respondendo isoladamente como demandada, já que ao Fundo incumbe o pagamento da indenização correspondente. 11. À vista da fundamentação expendida em observância e com atenção ao quanto disposto no artigo 489, § 1o, inciso VI do Código de Processo Civil/2015, não se aplica, com a devida vênia, o precedente assentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento dos embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso especial no 1.091.393 (que se deu em julgamento conjunto com os EDcl nos EDcl no REsp no 1.091.363, de igual temática, ambos submetidos ao rito de recursos repetitivos previsto no artigo 543-C do CPC/1973), em que aquela e. Corte firmou a seguinte tese: 1) somente nos contratos celebrados no período compreendido entre 2/12/1988 e 29/12/2009 (entre as edições da Lei no 7.682/88 e da MP no 478/09) resta configurado o interesse da Caixa Econômica Federal; 2) ainda assim, mesmo que se trate de contrato firmado no referido lapso, somente há interesse da CEF se se tratar de apólices públicas (ramo 66), excluindo-se, portanto, apólices privadas (ramo 68); 3) de todo modo, mister a comprovação documental do interesse jurídico, mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA. 12. Competindo ao FCVS a cobertura securitária - apólice pública (ramo 66) - de danos físicos verificados nos imóveis objeto de financiamento habitacional, à Caixa Econômica Federal, enquanto representante dos interesses do Fundo, deve ser deferida a intervenção/atuação (como ré) nos processos em que se discute a mencionada cobertura, não se cogitando sequer da demonstração de comprometimento dos recursos do Fundo - o que, sobre ser desnecessária dada a atual situação deficitária do FCVS (de notório conhecimento público), mostra-se ainda logicamente despicienda, pois a sua participação no feito decorre do interesse jurídico ínsito à sua responsabilidade pela cobertura do seguro debatido. 13. O contrato do agravante vincula-se à apólice pública - ramo 66. Portanto, pertinente a admissão da CEF no processo na condição de ré, em substituição à seguradora inicialmente demandada, o que justifica a competência da Justiça Federal para o conhecimento e processamento do feito. 14. O artigo 3o, caput, da Lei n. 10.259/01 preceitua que compete ao Juizado Especial Federal processar, conciliar e julgar causas da competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como executar as suas sentenças. Cuida-se de competência absoluta, ou seja, no foro em que existir o JEF, será necessariamente sua a competência para processar os feitos que contiverem valor da causa dentro dos limites estabelecidos pelo dispositivo mencionado. Por conseguinte, correta a decisão agravada ao determinar a remessa do feito ao JEF. 15. Ressalto, ainda, que não merece prosperar a argumentação expendida pelo agravante no sentido de que a necessidade de produção da prova pericial teria o condão de alterar a competência absoluta do Juizado Especial Federal. Isso porque a eventual complexidade da causa, por si só, não modifica a competência fixada, assim como a necessidade de produção de prova pericial não é incompatível com o rito da Lei n. 10.259/01. Precedentes do C. STJ e desta Corte Regional. 16. Agravo de instrumento não provido. (AI 0029084-02.2015.4.03.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY, TRF3 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:31/03/2017.)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SFH. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE APÓS O ENCERRAMENTO DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JEF. NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. COISA JULGADA. HONORÁRIOS RECURSAIS: NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A CEF ingressou com impugnação ao valor da causa (R$ 55.039,45), a qual foi julgada procedente. Contra essa decisão, os autores, ora apelantes, interpuseram o agravo de instrumento no 0008246-77.2011.4.03.0000, ao qual esta E. Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, por unanimidade, negou provimento ao recurso. Com isso, o valor da causa atribuído à presente demanda foi fixado no valor pleiteado para a repetição do indébito, isto é, R$ 14.812,40. 2. Nos termos do artigo 3°, § 3°, da Lei no 10.259/2001, as causas de competência da Justiça Federal cujo valor não ultrapasse o montante de 60 (sessenta) salários mínimos serão necessariamente processadas e julgadas nos Juizados Especiais Federais. Criou-se, portanto, hipótese de competência absoluta em razão do valor da causa. 3. Tendo sido a presente demanda ajuizada em agosto de 2010, quando o valor do salário mínimo correspondia a R$ 510,00 (quinhentos e dez reais), o valor da causa encontra-se abrangido pelo patamar estabelecido no artigo 3o da Lei no 10.259/2001. 4. Os polos ativo e passivo da demanda mostram-se integrados, respectivamente, por pessoa física e empresa pública federal, entes expressamente admitidos pela Lei dos Juizados Especiais Federais, em seu artigo 6o. 5. Como a 26a Subseção Judiciária de Santo André/SP possui Vara de Juizado Especial Federal desde 22/12/2014, segundo o Provimento CJF3R, no 431, de 28-11-2014, resta configurada a sua competência absoluta, podendo a parte autora repropor a ação, se assim desejar. 6. Quanto ao pedido subsidiário, pelo reconhecimento da nulidade do procedimento de execução extrajudicial, o mesmo foi deduzido no bojo da ação ordinária no 0002735-29.2006.4.03.6126, julgada improcedente, tendo-se remetido os autos ao arquivo, após o decurso do prazo recursal sem manifestação das partes, com baixa definitiva em 23/04/2010, de acordo com o Sistema Eletrônico de Consulta Processual do TRF3. 7. Forçoso o reconhecimento do instituto da coisa julgada, não cabendo novo pronunciamento judicial a respeito do procedimento de execução extrajudicial encerrado. 8. Considerando que o recurso foi interposto sob a égide do CPC/1973 e, nos termos do Enunciado Administrativo no 7, elaborado pelo Superior Tribunal de Justiça para orientar a comunidade jurídica acerca da questão do direito intertemporal, tratando-se de recurso interposto contra decisão publicada anteriormente a 18/03/2016, não é possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/2015. 9. Apelação parcialmente conhecida e não provida. (ApCiv 0003790-73.2010.4.03.6126, DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA, TRF3 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/04/2017.)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL. VALOR DA CAUSA.

I - Nas demandas versando revisão contratual, o valor da causa deve corresponder à diferença entre o pactuado e aquele que a parte autora entende como devido.

II - Caso dos autos em que o objeto da demanda se restringe à legalidade da cobrança da "taxa de evolução de obra" referente a período posterior ao prazo fixado contratualmente para a entrega do imóvel, ponto cujo valor foi perfeitamente individualizado na petição inicial, que não reflete na integralidade do contrato e que, somado ao pedido de indenização por dano moral, não ultrapassa o limite de 60 (sessenta) salários mínimos.

III - Conflito de competência improcedente. Competência do Juizado Especial Federal. (CC - CONFLITO DE COMPETÊNCIA - 20363 / SP 0000894-92.2016.4.03.0000, Relator(a): DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, Data do Julgamento 01/02/2018, Data da Publicação/Fonte e-DJF3 Judicial 1 DATA:19/02/2018)

Outrossim, não prospera a tese de que se faz necessária a realização de prova pericial, o que restaria inviabilizado no âmbito dos Juizados Federais, pois, ao contrário, a Lei 10.259/2001 admite tal produção probatória, consoante se infere de seu artigo 12, ao dispor que poderá o juiz nomear pessoa habilitada, que apresentará o laudo até cinco dias antes da audiência.

Além do mais, o fato do contrato firmado adotar o Sistema de Amortização Constante – SAC, corrobora a desnecessidade de produção da prova pericial, visto que referido sistema não implica em capitalização de juros e consiste num método em que as parcelas tendem a reduzir ou, no mínimo, a se manter estáveis, o que não causa prejuízo ao mutuário, havendo, inclusive, a redução do saldo devedor com o decréscimo de juros, o que afasta a prática de anatocismo.

Nesse sentido:

SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL. REVISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM CONFORMIDADE DA LEI E JURISPRUDÊNCIA.

1. Procedimento extrajudicial previsto no Decreto-lei no 70/66. Legalidade. Precedentes.

2. É assente na jurisprudência que nos contratos firmados pelo Sistema de Amortização Constante - SAC não se configura o anatocismo. Precedentes.

3. Recurso improvido.

(TRF3, AC 200961000159613, PRIMEIRA TURMA, JUIZA SILVIA ROCHA, julgado em 01/03/2011, DJ 01/04/11, v.u.)

AGRAVO LEGAL - PROCESSUAL CIVIL - SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SAC - SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE - FORMA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - UTILIZAÇÃO DA TR PARA REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. RECURSO IMPROVIDO.

I - O Sistema de Amortização Constante (SAC) não implica em capitalização de juros e consiste num método em que as parcelas tendem a reduzir ou, no mínimo, a se manter estáveis, o que não causa prejuízo ao mutuário, havendo, inclusive, a redução do saldo devedor com o decréscimo de juros, os quais não são capitalizados, o que afasta a prática de anatocismo.

II - No julgamento da ADIN 493 o Supremo Tribunal Federal vetou a aplicação da TR, como índice de atualização monetária, somente aos contratos que previam outro índice, sob pena de afetar o ato jurídico perfeito, sendo aquela plenamente aplicável nos contratos em que foi entabulada a utilização dos mesmos índices de reajuste das contas do FGTS ou da caderneta de poupança, o que é o caso dos autos.

III - Não procede a pretensão do mutuário em ver amortizada a parcela paga antes da correção monetária do saldo devedor, posto que inexiste a alegada quebra do equilíbrio financeiro, controvérsia esta que já restou pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

IV - Agravo legal improvido.

(TRF3, AC 200361000202620, SEGUNDA TURMA, Desemb. Rel. COTRIM GUIMARÃES, julgado em 15/02/2011, DJ 24/02/2011, v.u.)

Importa salientar, por fim, que a competência dos Juizados Especiais é definida pelo valor da causa, não pela complexidade dos cálculos. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - JUIZADO ESPECIAL FEDERAL - ARTIGO 3o DA LEI No 10.259/01 - CRITÉRIO LEGAL - VALOR DA CAUSA DE ATÉ 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPLEXIDADE DA CAUSA IRRELEVANTE. 1 - O artigo 3o da Lei no 10.259/01 estatui que 'compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como executar as suas sentenças'. 2 - Em se tratando de matéria elencada entre aquelas da esfera de competência dos Juizados Especiais e, existindo no local vara instalada com essa finalidade, a competência é de natureza absoluta. De sorte que não dispõe a parte da faculdade de optar entre ingressar com a ação nas varas comuns da Justiça Federal e não no Juizado Especial Federal, pois, em se tratando de competência absoluta e estando presentes os requisitos autorizadores, a ação deve ser ali processada e julgada. 3 - No mesmo sentido, a Resolução no 228, de 30 de junho de 2004, do Conselho da Justiça Federal da 3a Região em seu artigo 1o. 4 - Além disso, o objeto da ação não se trata de nenhuma das exceções previstas no §1o do artigo 3o da Lei no 10.259/01, o qual dispõe acerca das hipóteses que não se incluem na competência do Juizado Especial Cível. 5 - A complexidade da causa não foi critério para fixação de competência dos Juizados Especiais Federais como foi no âmbito da justiça estadual através da Lei no 9.099/95, sendo que referida lei será aplicada tão somente de forma subsidiária, ou seja, no que não conflitar com a lei dos Juizados Especiais Federais (art. 1o da Lei no 10.259/01). Dessa forma, sendo a hipótese de competência absoluta, decorrente de expressa determinação legal, de acordo com o valor atribuído à causa, não tem relevância para a fixação do juízo competente o grau de complexidade da demanda apresentada, não podendo, ademais, ser proferida decisão contra legem. 6 - É o que também dispõe o Enunciado no 25 das Turmas Recursais desta Corte: 'A competência dos Juizados Especiais Federais é determinada unicamente pelo valor da causa e não pela complexidade da matéria (art. 3° da Lei n° 10.259/01)'. 7 - Quando a pretensão não é de invalidar o contrato, mas ao contrário, o de mantê-lo, objetivando a correção das prestações, o valor da causa há de ser fixado tendo em vista o benefício patrimonial resultante do pedido, desta forma, não auferido nos termos do artigo 259, V do Código de Processo Civil. Outrossim, consoante jurisprudência pacífica do E. Superior Tribunal de Justiça, nas ações em que se discute interpretação de cláusula contratual sobre reajuste das prestações do Sistema Financeiro da Habitação - SFH, o valor da causa deve ser fixado em função da diferença entre a atualização exigida pelo mutuante e a pretendia pelo mutuário, multiplicado em doze vezes. 8 - Não prospera a tese de que se faz necessária a realização de prova pericial, o que estaria inviabilizado no âmbito dos Juizados Federais, pois, ao contrário do asseverado, a Lei n. 10.259/01 admite tal produção probatória, consoante se infere de seu artigo 12, ao dispor que poderá o juiz nomear pessoa habilitada, que apresentará o laudo até cinco dias antes da audiência. 9 - Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AGRAVO DE INSTRUMENTO – No 0064557-98.2005.4.03.0000, Relator(a): DESEMBARGADORA FEDERAL SUZANA CAMARGO, TRF - TERCEIRA REGIÃO, QUINTA TURMA - 1A. SEÇÃO, Data da publicação 29/08/2006, Fonte da publicação DJU DATA:29/08/2006 PÁGINA: 419)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SFH. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. IRRELEVÂNCIA PARA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante jurisprudência pacífica do E. Superior Tribunal de Justiça, nas ações em que se discute interpretação de cláusula contratual sobre reajuste das prestações do Sistema Financeiro da Habitação - SFH, o valor da causa deve ser fixado em função da diferença entre a atualização exigida pelo mutuante e a pretendia pelo mutuário, multiplicado em doze vezes.

2. Infere-se do contrato celebrado que o valor da dívida com a CEF foi contratado, originalmente, no valor de R$24.000,00, sendo que o valor da garantia fiduciária, foi estipulado em R$31.000,00.

3. Compulsando os autos, verifica-se que o inadimplemento da autora/agravante se deu a partir de julho/2015, perfazendo, para fins de purgação da mora, um montante total de R$20.759,66, conforme se verifica dos cálculos juntados aos autos pela CEF.

4. Cuida-se, o presente caso, de competência absoluta, de modo que, no foro em que existir o JEF, será necessariamente sua a competência para processar os feitos que contiverem valor da causa dentro dos limites estabelecidos pelo dispositivo mencionado.

5. Não prospera a tese de que se faz necessária a realização de prova pericial, e que esta restaria inviabilizada no âmbito dos Juizados Federais, pois, ao contrário, a Lei 10.259/2001 admite tal produção probatória, consoante se infere de seu artigo 12, ao dispor que poderá o juiz nomear pessoa habilitada, que apresentará o laudo até cinco dias antes da audiência.

6. Agravo de instrumento desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.